Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000449-89.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL BEDIN PIRAJA
AGRAVADOS: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por GABRIEL BEDIN PIRAJA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais no. 1001464-03.2021.8.11.0009, proposta pelo ora agravante em desfavor de VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, que indeferiu a tutela provisória vindicada em que se pretendia a isenção do pagamento do pedágio, na praça da Rodovia MT-320, no Km 14,7, localizada no município de Colíder/MT, administrada pela demandada.
Nas razões recursais, juntadas no Id 115009982, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, na medida em que a ausência de respaldo legal ou mesmo eventual favorecimento com a isenção em detrimento dos demais munícipes não pode servir de fundamentação para o indeferimento da sua pretensão, até porque “todo e qualquer cidadão que se encontrar na mesma situação também poderá pleitear por seu direito igualmente” (sic).
Da mesma forma, destaca que o entendimento externado pelo togado singular no sentido de que “a intervenção jurisdicional seria mais apropriada por meio de ação civil pública” igualmente não se mostra suficiente para descaracterizar o direito do agravante, mas tão somente visa abrange-lo a outros moradores.
Afirma, desta forma, que “o Juízo de piso fez considerações pessoais ao presente caso, demonstrando que o indeferimento da tutela de urgência não observou o ordenamento legal e jurisprudencial, mas tão somente considerou sua opinião pessoal ao entender que se trata de uma situação injusta com os demais cidadãos que não pleitearam seus direitos” (sic).
Defende, assim, que a instalação da Praça de Pedágio pela agravada sem o oferecimento de rota alternativa violaria o seu direito de ir e vir e o livre acesso ao seu trabalho, sendo de rigor a concessão da tutela de urgência, deferindo-se a isenção pleiteada na inicial, sobretudo considerando que “em um período de apenas cinco meses, o Agravante transitou pela praça de pedágio da empresa Agravada por 323 (trezentos e vinte e três) vezes, arcando somente com pedágios um gasto de R$ 2.777,80 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)” (sic).
Por tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal negada no Juízo a quo, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 115026468.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 ambos do CPC/15.
Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, postulando, in limine littis, que fosse determinada à empresa ré que conceda a isenção de pedágio ao autor, sob pena de multa diária, sob a alegação de que a concessionária viola o princípio da igualdade e o seu direito de ir e vir.
O togado singular não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, e a indeferiu pelos seguintes fundamentos, in litteris:
“[...] Por meio de uma análise perfunctória, típica desta fase processual, não se vislumbra elementos suficientes para concessão da tutela de urgência. Explica-se: o pedido inicial não encontra guarida em lei – ao menos no humilde entendimento deste Juízo de piso.
Isto porque, acaso concedida a tutela nestes autos, haveria patente afronta ao princípio da isonomia, entendido aqui pelo seu viés material, uma vez que o autor seria o único contemplado pela isenção – sendo certo que não é o único usuário da via.
Acresce-se que, fato notório, desde a assunção da rodovia pela concessionária, a pavimentação asfáltica – que era repleta de buracos – melhorou, bem como é comum encontrar veículos da própria Via Brasil prestando auxílio a veículos com problemas.
Portanto, os valores pagos a título de pedágio são revertidos em prol de toda coletividade, motivo pelo qual é desproporcional que o autor possa usufruir de tudo isso sem pagar uma contraprestação.
Neste diapasão, não há falar em discriminação positiva, por falta pressuposto lógico e razoável, que justifique a concessão da isenção de pedágio ao autor, pessoa conhecida no mundo do agronegócio, favorecendo-o em detrimento dos demais usuários da via.
Frisa-se, por oportuno, que o caso sub oculis transcende os contornos objetivos e subjetivos desta lide, envolvendo interesse de toda a coletividade que faz uso da via, de modo que a intervenção Jurisdicional seria mais apropriada por meio de ação civil pública.
Por todo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora, eis que ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC. [...]” – Id 70964455 dos autos de origem.
Insurge-se, então, a parte autora, ora agravante, reiterando a presença dos pressupostos legais à concessão da tutela provisória antecipada, notadamente repisando a demonstração do periculum in mora decorrente dos gastos realizados em mais de dois mil reais em um período aproximado de 05 (cinco) meses.
Dessarte, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, sem adentrar na natureza jurídica do pedágio propriamente dito – tarifa, taxa ou preço público[1] –, o constituinte originário excepcionou, dentre as limitações ao poder de tributar, a possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público nos casos de deslocamentos intermunicipais e interestaduais[2].
Não se desconhece que a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas encontra-se pendente de julgamento no c. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no. 645.181/SC – Relator Ministro Ayres Britto – DJe de 30.04.2012 –, com repercussão geral reconhecida, não havendo, no entanto, até o momento, pronunciamento acerca do mérito.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando a questão, estabeleceu o entendimento de que a exigência de via alternativa como condição para a cobrança de pedágio não tem amparo legal (REsp no. 617.002/PR – Relator Ministro José Delgado – DJ de 29/06/2007).
Ainda assim, analisando os documentos na ação de base, inexiste previsão contratual (Id 58127452) ou legal quanto a esse tipo de isenção tal como pretendido pelo ora agravante, não se afigurando razoável a sua instituição, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, imponto tal ônus à empresa concessionária, a qual, por certo, tem potencial de causar impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que, em ultima ratio, acarretará uma oneração ao Poder Concedente, sem qualquer estudo prévio de impacto financeiro/orçamentário.
Logo, por tais fundamentos, mostra-se prudente no momento manter a decisão do togado a quo, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Conforme as três correntes doutrinárias envolvendo o tema.
[2] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;